Tribunal: TJDFT
Processo: 0741789-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício à SEFAZ. Bens imóveis irregulares. Pedido genérico inadmissível. Ausência de indícios mínimos de que o devedor é titular de imóveis não regularizados, com o acréscimo de que já houve pesquisa no Infojud.